Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A coisa julgada formada na ação coletiva alcança, em regra, a todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, desde que a sentença coletiva não preveja delimitação subjetiva expressa, assegurando-lhes a legitimidade para a execução individual do respectivo título judicial, ainda que não ostentem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual e recomeça a contar da metade, no caso concreto, a partir da decisão que reconheceu a necessidade de instauração da liquidação de sentença.

3. Em que pese tenha o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a necessidade de liquidação da sentença exequenda, no caso dos autos, o Juízo a quo concluiu que os autos continham elementos suficientes para o início do cumprimento de sentença, ressaltando que a apuração do valor a ser executado dependia apenas de meros cálculos aritméticos, não tendo as partes, em momento oportuno, apresentado qualquer insurgência contra a decisão.

4. Em homenagem ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial e à autoridade da coisa julgada, é defeso ao juiz da execução rediscutir o ponto referente à limitação temporal da condenação.

5. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.